Tribunal: CARF
Processo: 15504.015013/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015013/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MINAS GOIAS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de documentação
deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o
Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no
8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS As parcelas pagas pela
sociedade empresária a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a
legislação pertinente, integram o salário de contribuição.
AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL - Não integram o salário-de-contribuição para
os fins da legislação previdenciária, exclusivamente as parcelas elencadas no
parágrafo 9° do art.28 da Lei 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha, o conselheiro(a) Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015013/2009-26
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 01/09/2009, contra o contribuinte acima
identificado, que resultou na apuração de crédito tributário no importe de R$22.968,77,
consoante demonstrado na fl. 01
Segundo informado pela Auditoria no Relatório Fiscal de fls.26/40 o lançamento
se refere às contribuições destinadas as outras entidades, denominadas terceiros, incidentes sobre
os valores pagos aos segurados e não considerados pela sociedade empresária como integrante
do salário de contribuição e nem declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social- GFIP, conforme abaixo discriminado:

=> Valores pagos aos segurados empregados, lançados em folha de pagamento, a título de
Participação nos Lucros, sob o código 53, referente ao período de 02/2005, 03/2005, 04/2005,
06/2005, 08/2005 e 09/2005 correspondentes aos estabelecimentos CNPJ 17.245.325/0007-22
e CNPJ 17.245.325/0011-09, pagos sem observância das condições estabelecidas na Lei n°
10.101/2000 e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,;

=> Valores pagos a segurado empregado, lançados em folha de pagamento, a título de auxilio
filho excepcional, com base Convenção Coletiva (2004/2005) pago ao segurado António
Pereira da Silva, sob o código 56, no período de 01/2005 a 12/2005, correspondente ao
estabelecimento CNPJ 17.245.325/0007-22, parcela integrante do salário de contribuição nos
termos do inciso I do art.28 da Lei 8.212/91;

=> Remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, pessoas físicas que prestaram
serviços ao contribuinte sem vínculo empregatício, no período de 01/2005 a 12/2005
(transportador autônomo, outros contribuintes e diferença de remuneração frete), conforme
demonstrado no Relatório Fiscal .

A Auditoria apurou os valores constantes do lançamento a partir do exame dos
Livros Diários 186 a 191, Razão Contábil, Convenções Coletivas de Trabalho, Recibos de
pagamentos, arquivos digitais correspondentes as folhas de pagamento e contabilidade
apresentados e submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais- SVA
aprovado pela IN MPS/SRP n°12/2006. As alíquotas utilizadas e a base de cálculo constam do
anexo do auto de infração denominado Relatório de lançamentos.
Os dispositivos legais que fundamentaram o presente lançamento encontram-se
relacionados no relatório denominado “Fundamentos Legais do débito”- FLD, integrante deste
auto de infração e que compõe as fls.21/22 e no Relatório Fiscal.
A ação fiscal foi realizada em conformidade com o Mandado de Procedimento
Fiscal- MPF n° 0610100.2009.01041. A documentação foi solicitada no Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal- TIPF e através do Termo de Intimação Fiscal, todos entregues ao
contribuinte conforme assinatura, aposta nos referidos documentos.
O contribuinte tendo tomado ciência do lançamento em 02/09/2009, consoante
assinatura aposta na fl. 01, apresentou impugnação em 01/10/2009, juntada às fls. 43 a 50, cujos
argumentos seguem relatados em síntese.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

Inicialmente faz um breve relato dos fatos. Em seguida transcreve o art.7° da CF, inciso XI,
cita a lei 8.212/91, cita jurisprudência do TRF; da l“ Região e alega que a participação nos
lucros ou resultados creditada nos termos da Lei 10.101/2000 não integra o salário de
contribuição. Cita o art.218 §4° da CF, para ressaltar que a participação nos ganhos
econômicos, também, não deve compor o salário.

Diz que a convenção ou acordo coletivo de trabalho, como determina a Lei, é instrumento
legítimo a regulamentar a forma de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa e que o ajuste decorrente desse acordo ou convenção não compõe, via de
conseqüência, a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Defende que os programas de metas e resultados, assim como índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa, são meios sugeridos pela lei para informar os critérios
de fixação do referido programa, sendo que essas condições não constituem obrigação
indispensável à aferição da parcela ou implementação do plano. O que importa é o acordo
firmado entre a empresa e o sindicato da categoria, seja qual for sua designação.

Entende, também, que se não possui programa próprio a participação de seus empregados nos
lucros ou resultados fica condicionada ao disposto na convenção coletiva de trabalho,
conforme previsto no inciso II, do art. 2° da Lei 10.101/00. Assim, não há que se falar que a
impugnante descumpriu as disposições contidas no §2°, da CCT.

Aduz que, nos termos do art.6l1 da CLT, a Convenção Coletiva de Trabalho deve ter todas as
suas cláusulas respeitadas durante sua vigência e, nos termos do art.6l6, os sindicatos das
categorias não podem refutar-se à negociação quando provocados.

Afirma que está obrigada ao pagamento das verbas relativa à participação nos Lucros e estas
verbas não integram a remuneração não podendo subsistir o lançamento neste ponto.

Alega, também, a insubsistência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos a titulo de
auxilio de filho excepcional, conforme determinado em convenção coletiva de trabalho-
clausula 40.

Argumenta, com base no texto constitucional (art.l95), que a contribuição previdenciária a
cargo do trabalhador deve guardar relação com a remuneração recebida ou creditada no
decorrer do mês (folha de salários e demais rendimentos do trabalho), destinada a retribuir o
trabalho. Toda a sociedade é invocada a contribuir para a previdência social de forma direta ou
indireta.

Fundamentando no art. l10 do CTN, diz que o conceito de remuneração deve ser analisado a
partir do ramo jurídico a que pertence (art.457 CLT) defendendo que remuneração corresponde
à contraprestação dos serviços pactuados com o empregado, mediante contrato de trabalho,
sendo devida pelo empregador.

Diz que para a legislação previdenciária, nos temos do art.22 da Lei 212/91, as verbas
remuneratórias são aquelas decorrentes da direta relação de trabalho e das atividades
desenvolvidas pelo empregado. Portanto, o auxílio filho excepcional, por ser uma verba de
natureza assistencial, não integra a remuneração visto que não está destinada a retribuir a
prestação laborativa, não é pelo trabalho, não se afeiçoando ao rendimento em razão do
mesmo.

Em face do exposto, uma vez demonstrada pela impugnante a irregularidade no lançamento do
débito inserido na NFLD n° 37.229.075-2, pois, as parcela creditadas a seus empregados não
integram a remuneração, deve ser dado provimento a presente impugnação para anular o débito
dela constante.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

A DRJ Belo Horizonte, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> em relação ao lançamento referente a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais, pessoas físicas que prestaram serviços ao contribuinte, sem vinculo
empregatício, no período de 01/2005 a 12/2005( transportador autônomo, outros contribuintes e
diferença de remuneração frete), conforme demonstrado no item3.3 do Relatório Fiscal o
contribuinte nada impugnou. Sendo assim, em relação a este aspecto da notificação, deixou de
exercer seu direito de defesa e, por via de conseqüência, concordou com a mesma, o que implica
sua indiscutibilidade no âmbito do processo administrativo.
=> AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL - O inciso I do art. 28 da Lei 8212/91
conceitua o salário-de-contribuição, para os segurados empregados, como sendo a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, incluindo os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.
Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, e os ganhos habituais sob a forma de utilidades, são considerados salário de
contribuição.
Esta incidência só fica afastada nas hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da
Lei n° 8212/91, nas quais o auxílio filho excepcional não está incluída.
=> PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - Conforme Relatório
Fiscal, o período 02/2005, 03/2005, 04/2005, 06/2005, 08/2005 e 09/2005, a autuada efetuou
pagamentos aos empregados a título de “Participação nos Resultados, nos termos pactuados no
Acordo Coletivo .
A Constituição Federal, em seu art. 7°, inciso XI, garante aos trabalhadores a “...
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;”.
Diante do comando constitucional, a impugnante defende ter sido,
automaticamente, retirado da verba comentada o seu teor remuneratório. Entretanto, a
Participação nos Lucros e Resultados - PLR estará desvinculada da remuneração somente se
paga nos termos da lei.
No caso concreto, a Participação nos Lucros e Resultados constante do Acordo
Coletivo foi paga sem que desse instrumento de negociação constasse qualquer programa de
metas e resultados a serem cumpridos, de forma a justificar o pagamento da “Participação”
relativa ao período citado e sem qualquer regra que disciplinasse os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao acordado, como requer a Lei 10.101/2000.
Assim, a Participação nos Lucros e Resultados em foco foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2002, e, em conseqüência, não se encontra desvinculada da remuneração.
Também não está dentre as hipóteses de isenção contempladas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

=>
SOBRE
OS
EFEITOS
DOS
ACORDOS
E
CONVENÇÕES
TRABALHISTAS - Os efeitos pactuados pelas partes em negociações e acordos coletivos de
trabalho, somente repercutem no âmbito da relação de emprego, mas não atingem terceiros
estranhos à relação laboral, entre os quais a Receita Federal do Brasil.
Desta forma, conforme demonstrado e fundamentado, as parcelas pagas pela
impugnante a titulo de Participação nos Lucros e Resultados e a título de auxílio excepcional, em
desconformidade com a legislação, integram a base de cálculo para apuração das contribuições
previdenciárias.
Pelas razoes expostas entende a DRJ que deve ser considerado como
improcedente a impugnação e manter o crédito tributário apurado neste Auto de Infração
DEBCAD 37.229.075-2.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações.
Verificou-se valores pagos aos segurados empregados a titulo de Participação nos
lucros ou Resultados, auxílio filho excepcional e valores pagos aos contribuintes individuais
pessoas físicas e transportadores autônomos, os quais não compuseram a base de calculo da
contribuição previdenciária.
Fora devidamente explanado, quanto ao auxílio a filho excepcional, que a
incidência da contribuição previdenciária só fica afastada nas hipóteses previstas no § 9°, do
artigo 28, da Lei n° 8212/91, nas quais o auxílio filho excepcional não está incluída.
Quanto à PLR, estará desvinculada da remuneração somente se paga nos termos
da lei. Ou seja, o dispositivo atinente à participação nos lucros não é auto aplicável, pois,
depende de lei que virá fixar a forma dessa participação nos lucros. Inexistindo lei ordinária, não
há como se falar que a desvinculação da remuneração já possa ser aplicada ”.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

Vimos na decisão de piso que a Lei 10.101/2000, vigente à época do pagamento
da verba em foco, no § 1° do seu art. 2°, exige que os instrumentos decorrentes da negociação
tragam "...regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivos, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo... ".
No caso concreto, porém, a Participação nos Lucros e Resultados constante do
Acordo Coletivo, foi paga sem que desse instrumento de negociação constasse qualquer
programa de metas e resultados a serem cumpridos, de forma a justificar o pagamento da
“Participação” relativa ao período citado e sem qualquer regra que disciplinasse os mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao acordado, como requer a Lei 10.101/2000.
No entender do agente autuante, os acordos não têm regras claras e objetivas.
A
DRJ compactuou do mesmo entendimento, afirmando que não havia qualquer programa de
metas e resultados a serem cumpridos. Deve existir clareza e a objetividade das regras.
Analisando o caso concreto, não encontramos qualquer definição para a avaliação e
consequente pagamento.
Assim, a Participação nos Lucros e Resultados em foco foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2002, e, em conseqüência, não se encontra desvinculada da remuneração.
Também não está dentre as hipóteses de isenção contempladas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
A ausência de estipulação entre as partes trabalhadora e patronal previamente ao
inicio do período aquisitivo do direito ao recebimento da participação de lucros e resultados da
empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.015013/2009-26

Fl. 147
DF CARF MF
Original